Tribunal: TJSP
Processo: 0026468-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.Registro: 2020.0000897362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026468-06.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Itapetininga,
em
que
é
impetrante/paciente LUIZ FERNANDO GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram da impetração.v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026468-06.2020.8.26.0000 -Voto no 45169
2
VOTO no: 45.169
HABEAS CORPUS CRIMINAL no: 0026468-06.2020.8.26.0000
IMPETRANTE / PACIENTE: Luiz Fernando Gonçalves
COMARCA: Itapetininga
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado
por LUIZ FERNANDO GONÇALVES ao fundamento, em breve síntese, de que o
paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, apontando o MM. Juiz de Direito
em exercício na Vara das Execuções Criminais da comarca de Itapetininga como
autoridade coatora (fls. 2/5).
O paciente alega, em suma, que estaria sofrendo ilegal
constrangimento, porque teve indeferido pedido de prisão domiciliar formulado com
base na atual crise sanitária. Para tanto, argumenta que possui 60 (sessenta) anos de
idade, além de ser portador de doença respiratória, circunstâncias que o colocam no
grupo de risco vulnerável para a doença denominada COVID 19, requerendo por
isso tudo a concessão da prisão domiciliar.
Constam dos autos as informações do r. Juízo apontado como
coator (fls. 14/15), com documentação anexa (fls. 16/23) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo não conhecimento da impetração, mas
se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 22/29).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026468-06.2020.8.26.0000 -Voto no 45169
3
O caso é de não conhecimento da impetração.
Pelo que se infere dos autos, o paciente cumpre pena referente
à nove execuções penais em regime fechado, com vencimento previsto para
8/9/2032. Por decisão proferida em 9 de junho p.p., teve indeferido o pedido de
progressão antecipada ao regime aberto, na modalidade domiciliar, vez que a
despeito de seu entendimento contrário, ele se encontra em bom estado de saúde, não
se justificando a flexibilização da norma (fls. 17/19)
Sucede que o inconformismo do paciente já foi objeto de
apreciação por parte desta colenda 11a Câmara de Direito Criminal no agravo em
execução penal no 0003334-16.2020.8.26.0269, quando na sessão virtual realizada
em 15 de julho p.p., a Turma julgadora, por votação unânime, negou provimento ao
recurso, confirmando o decisum hostilizado.
Assim, tratando-se a hipótese de mera reiteração de caso já
apreciado e julgado por este eg. Tribunal de Justiça, e não se verificando qualquer
ilegalidade no status libertatis do paciente, não há como conhecer do pedido.
Diante do exposto, não se conhece da impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator